Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-85.2020.8.11.0107
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000246-85.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETRUCIO BARBOSA CORREA - CPF: 437.582.071-34 (APELANTE), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), LORRAYNE GONCALVES NEVES - CPF: 032.515.881-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETRUCIO BARBOSA CORREA - CPF: 437.582.071-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixado o regime semiaberto. A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, exclusão da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos, aplicação de detração penal e isenção de custas. O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela imposição do regime fechado, sob fundamento de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar se é cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) definir a configuração da reincidência penal; (iv) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos, alteração do regime prisional e detração; e (vi) verificar a possibilidade de isenção de custas processuais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo nos autos, uma vez que os elementos probatórios comprovam a regularidade do acondicionamento, identificação e perícia da substância entorpecente, com observância ao disposto nos arts.
158-A e 158-B do CPP.

4.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, corroborados pelos laudos periciais e demais elementos dos autos, comprovam a autoria e materialidade do tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A condição de usuário não exclui a responsabilização por tráfico de drogas, sendo vedada a desclassificação da conduta quando ausentes provas da destinação exclusiva para consumo próprio.

6.

A agravante da reincidência deve ser afastada, pois a condenação anterior transitou em julgado após a data do fato delituoso, não se enquadrando no art. 63 do Código Penal.

7.

A exclusão da reincidência não altera a pena aplicada, pois esta já se encontrava no mínimo legal e a agravante fora compensada com a confissão, em observância à Súmula 231 do STJ.

8.

Não se reconhece o tráfico privilegiado, pois os elementos constantes nos autos revelam dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, dada a gravidade do delito e vedação do art. 44, I, do Código Penal.

10.

A fixação do regime semiaberto se mostra adequada diante da pena aplicada e da ausência de reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

11.

A detração do período de prisão preventiva não justifica a imposição de regime mais brando.

12.

A isenção de custas processuais não é cabível nesta fase, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser analisada na fase de execução, conforme o art. 98, § 3º, do CPC e art. 804 do CPP.

13.

O recurso ministerial, que pretendia o regime fechado com base na reincidência, não merece acolhida, haja vista a inexistência de trânsito em julgado anterior ao fato criminoso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e ausência de regularidade formal no acondicionamento e exame do vestígio.

2.

A palavra dos policiais, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo tráfico quando demonstrada a finalidade mercantil da droga apreendida.

4.

A reincidência penal não se configura quando a condenação anterior transita em julgado após o fato delituoso.

5.

A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a incidência do benefício do tráfico privilegiado.

6.

A isenção de custas processuais deve ser postulada e analisada no juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, I, e 63; CPP, arts. 158-A, 158-B, 563 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 208857/BA, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025; STJ, AgRg no RHC 208156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJe 09/05/2025; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024; TJMT, N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, j. 18/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 0000616-16.2014.8.11.0094, j. 12/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, DJe 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo Ministério Público e por Petrucio Barbosa Correa em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que condenou o último à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). (sentença acostada ao id. 274943351).

O Ministério Público, inconformado, limitou-se a recorrer do
regime inicial
de cumprimento da pena, pugnando pela fixação do
regime fechado
, sob o argumento de que o réu é reincidente (id. 274943358).

A Defensoria Pública, por sua vez, suscitou
preliminar
de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia
. No
mérito
, pleiteou:
absolvição; desclassificação
para o art. 28 da Lei 11.343/06; afastamento da reincidência; reconhecimento do tráfico privilegiado; substituição da pena por restritiva de direitos; aplicação da detração e isenção das custas. (id. 274943373)

Em contrarrazões (id. 274943368), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando pela correção da aplicação do regime semiaberto. Por sua vez, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 274943383).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
não provimento do recurso do Ministério Público
e
parcial provimento do apelo defensivo,
somente quanto a necessidade de afastamento da agravante da reincidência,
verbis
:

Síntese Ministerial: RECURSOS DE APELAÇÃO
. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Irresignação do Ministério Público e da Defesa. De início, insta consignar que os recursos são próprios, tempestivos e preenchem os requisitos extrínsecos de admissibilidade. Todavia, o apelo defensivo deve ser parcialmente conhecido, pois conforme detalhado ao final, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de readequação da pena de multa para o mínimo legal
I. RECURSO MINISTERIAL
. Requer a alteração do regime fixado para o fechado, sob argumento de que se trata de condenado reincidente, assim reconhecido na sentença condenatória.
Pedido improcedente
. O apelante não se enquadra na condição de reincidente prevista no artigo 63 do Código Penal, tendo em vista que, quando da prática do crime de tráfico de drogas, referente ao recurso ora em análise (fato em 12.02.2020), não possuía condenação transitada em julgado. Com efeito, a condenação mencionada na sentença se refere ao delito de tráfico de drogas privilegiado ocorrido em 22/01/2021, e cujo acórdão transitou em julgado em 17/03/2025.

II. RECURSO DEFENSIVO. 1. Preliminar: nulidade do processo devido à quebra da cadeia de custódia. Rejeição
. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas apresentadas. Inexistem informações conflitantes nos laudos preliminar e definitivo, tendo em vista que ambos registram que as amostras da droga foram encaminhadas com identificação e lacre. Quanto à alegada divergência entre os laudos periciais em relação à quantidade de entorpecente apreendida, de igual forma, essa alegação não deve prosperar. Com efeito, não se vislumbra qualquer evidência concreta de ocorrência de mácula na prova. Pelo contrário, verifica-se o atendimento à cadeia de custódia nos termos do art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal.
2. Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas
. Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva, de modo que seus depoimentos são meio idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Ademais, conforme precedentes do TJ/MT, “no conflito de exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter s valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”. Além dos depoimentos do agente que relatou detalhadamente as circunstâncias em que efetuaram o flagrante e a prisão do acusado, verifica-se, por meio dos laudos, que as oito porções de droga apreendidas na posse do apelante apresentaram resultado POSITIVO para a presença de cocaína.
3. Pedido de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Inviabilidade
. Verifica-se que o acolhimento do pleito encontra-se óbice não apenas na quantidade de droga apreendida – 8 (oito) porções de substância entorpecente denominada cocaína, que somaram massa total de 1,85 g (um grama e oitenta e cinco centigramas) – mas também nas circunstâncias em que ocorreu o flagrante: denúncias anônimas; o apelante já é conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico e o local da abordagem é notoriamente utilizado para a comercialização de entorpecentes. Esses elementos informativos e de prova demonstram a finalidade mercantil e afastam qualquer possibilidade de desclassificação para o porte de drogas para consumo próprio. Ainda neste contexto, é relevante mencionar o apelante possui o Processo Executivo de Pena n. 2000007-13.2021.8.11.0107, composto por uma guia de condenação pela prática do tráfico de drogas privilegiado.
4. Do pedido de afastamento da reincidência. Deferimento
. Conforme já mencionado, durante a análise do recurso do Ministério Público, o crime de tráfico de drogas, referente ao recurso em análise, ocorreu em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, quando praticado, o acusado ainda não ostentava condenação transitada em julgado, conclui-se que a reincidência deve ser afastada.
5. Do pedido reconhecimento da figura do tráfico de drogas privilegiado e seus consectários legais: alteração do regime e substituição da pena por restritiva de direito. Não acolhimento
. Diante das denúncias anônimas reiteradas acerca da atuação do apelante na comercialização de entorpecente, bem como do detalhado relato prestado em juízo pelo policial militar responsável pela abordagem — que confirmou não apenas o flagrante, mas também o histórico de informações dando conta de que o acusado realizava entregas frequentes de drogas na localidade —, resta evidenciado que ele não figura como mero traficante eventual, mas sim como indivíduo inserido de forma habitual na prática delitiva. Esses elementos probatórios convergem no sentido de comprovar sua efetiva dedicação à atividade criminosa, obstando, por consequência, o reconhecimento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Uma vez não reconhecida a figura do tráfico privilegiado, a pena fixada em 5 anos será mantida, de modo que os pedidos que buscam a alteração do regime prisional e a substituição da pena por restritiva de direito não devem ser acolhidos.
6. Do pedido de reconhecimento da detração. Não deferimento
. É facultado ao julgador tal mister, sendo que esta análise e eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, não sendo a hipótese dos autos. No caso em análise, o recorrente permaneceu preso no período de 13/02/2020 a 19/03/2020, isto é, 1 mês e 6 dias, o que, se consideramos a linha de raciocínio adotada nessa manifestação, não implicará a modificação do regime semiaberto fixado.
7. Do pedido de adequação da pena de multa. Não conhecimento
. Ausência de interesse recursal. Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que o ilustre magistrado, ao condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, já fixou a pena de multa no mínimo legal. 8.
Do pedido de isenção das custas processuais. Indeferimento
. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado ao Juiz da Execução Penal, a quem competirá decidir acerca da hipossuficiência do agente.
O parecer pelo desprovimento do apelo ministerial; pela rejeição da preliminar arguida e pelo parcial provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
apelações criminais
manejadas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Petrucio Barbosa Correa, contra sentença (id. 274943351) que o condenou pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixando-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O recurso defensivo sustenta,
preliminarmente
, a nulidade
por suposta quebra da cadeia de custódia. No
mérito,
pleiteou: absolvição; desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; afastamento da reincidência; reconhecimento do tráfico privilegiado; substituição da pena por restritiva de direitos; aplicação da detração e isenção das custas.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, almeja a
fixação do
regime fechado
para o cumprimento da pena, sob o argumento de que o réu é reincidente.

Antes de adentrar ao exame das matérias levantadas, faz-se indispensável a transcrição de excertos relevantes da denúncia,
verbis
:

“(...) No dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das 23 hs, na Rua do Cedro Niterói, Centro, neste Município, o denunciado, PETRUCIO BARBOSA CORREIA, guardava, trazia consigo, para a mercância, 8 (oito) porções médias de pasta base de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão da fl. 14, embaladas para mercância, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após o recebimento de diversas denúncias apontando que o denunciado estava promovendo o tráfico de drogas em Nova Ubiratã-MT e, para tanto, estava utilizando motocicleta da marca Dafra, cor vermelha, para distribuição da droga. Sendo apontada a localização da “boca de fumo”, os policiais realizaram averiguações preliminares e campana no local. Atestada a veracidade da denúncia, os milicianos realizaram a abordagem do denunciado, momento em que foram encontradas as substâncias entorpecentes acima mencionadas, as quais estavam embaladas para mercância e escondidas em suas vestes, sendo por ele transportadas até os “clientes”. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra PETRUCIO BARBOSA CORREIA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)”
. (id. 274942913).

I- Da aventada nulidade suscitada pela defesa:

Preliminarmente, a defesa de
Petrucio Barbosa Correa
alega a existência de nulidade processual, fundada em suposta violação à cadeia de custódia da prova, sustentando haver divergência entre os laudos periciais no tocante à quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como ausência do registro do número do lacre utilizado no acondicionamento da droga, o que, em seu entender, configuraria descumprimento ao disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal.

A insurgência, contudo,
não encontra respaldo nos autos
, tampouco configura hipótese de nulidade apta a comprometer a higidez da prova penal.

Com efeito, a
cadeia de custódia –
tal como definida no
art. 158-A do Código de Processo Penal –
compreende o
conjunto de procedimentos formais voltados à preservação da integridade, rastreabilidade e inviolabilidade dos vestígios materiais
, desde a coleta no local da infração até o seu exame pericial e posterior utilização no processo penal.

No presente caso,
não se observa qualquer irregularidade nos procedimentos adotados pelos agentes de segurança pública
, tampouco na atuação pericial realizada, porquanto os laudos atestam que as substâncias foram recebidas com identificação e acondicionamento regular.

Com efeito, do registro de ocorrência policial, infere-se que houve a apreensão de oito pedras de substância análoga à pasta base de cocaína (boletim de ocorrência - id. 274942913, p. 33/34), sendo que esta descrição se coaduna com aquela registrada no termo de exibição e apreensão, lavrado na Polícia Civil (id. 274942913, p. 13).

Do mesmo modo, consta dos autos que a autoridade policial requisitou a elaboração de laudo pericial, encaminhando as substâncias apreendidas ao setor técnico. As substâncias apreendidas foram recebidas no setor de perícia, também acondicionado em “em envelope lacrado de segurança n. 03048989” (id. 274942944).

Depreende-se, ainda, que o laudo de constatação definitivo n. 3.14.2020.66311-01 (id. 274942946, p. 10/11), ratificando a natureza ilícita das substâncias apreendidas – identificadas como “COCAÍNA” –, registrou expressamente que o material periciado estava acondicionado em envelope de segurança, devidamente lacrado e identificado com o mesmo número de controle mencionado anteriormente. Consta do referido laudo a seguinte anotação:
“O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n.º 03048989”
(id. 274942946).

Assim, dos elementos constante nos autos, não se extrai qualquer indício minimamente plausível de alteração nas “características e natureza” das substâncias apreendidas, nos termos do art. 158-B, inciso IV, do Código de Processo Penal, capaz de comprometer a fidedignidade da perícia realizada.

Nesse contexto, constata-se a plena coerência entre os laudos preliminar e definitivo, os quais registram, de forma convergente, que as amostras da substância entorpecente foram regularmente encaminhadas ao órgão pericial, acondicionadas em envelope lacrado e identificadas com número de controle, assegurando a rastreabilidade exigida pela cadeia de custódia.

Saliente-se, ademais, que
a eventual quebra da cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prova
, devendo o juízo valorar, à luz do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade
, se o alegado vício compromete ou não a essência da confiabilidade probatória, podendo gerar prejuízo:

“A tese de
quebra
da
cadeia
de
custódia
também não se sustenta, pois não há nos autos elementos concretos que evidenciem adulteração ou irregularidade na preservação da
prova.

A alegação de
nulidade
em abstrato não encontra respaldo na jurisprudência do STJ
, que exige demonstração de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP).”

(STJ, AgRg no RHC 208857/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios,
não implicando

nulidade

automática da prova
quando preservada sua idoneidade.”
(STJ, AgRg no RHC 208156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJe 09/05/2025).

No caso dos autos, ao contrário, o conjunto probatório – especialmente os laudos periciais, os autos de apreensão, os depoimentos em juízo e a coerência entre as etapas documentadas – revela rastreabilidade plena dos entorpecentes apreendidos, sem qualquer evidência de contaminação, troca, substituição ou manipulação ilícita.

No que tange à suposta divergência entre os laudos periciais quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida, tal alegação igualmente não merece acolhida.

Cumpre salientar que a própria Lei n. 11.343/2006 não exige o envio da integralidade da droga apreendida para a realização da perícia técnico-científica. A esse respeito, dispõe expressamente o § 3º do art. 50 do referido diploma legal:
“Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.”

Assim, o procedimento adotado pela autoridade policial e pelos peritos está em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer vício ou irregularidade capaz de comprometer a validade das provas periciais.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia, por ausência de demonstração concreta de qualquer vício material ou formal na produção da prova técnica, capaz de gerar prejuízo.

II – Do pleito absolutório ou desclassificatório:

A defesa almeja a a
bsolvição da imputação do tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta prevista no o art. 28 da Lei 11.343/06.

Todavia, ressai dos autos que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, com destaque para os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão, corroborados pelas provas técnicas. A apreensão de
8 (oito) porções de cocaína, somando 1,85g
, embaladas para venda (auto de exibição e apreensão e laudo definitivo – ids. 274942944 e 274942946), aliada ao histórico do acusado e às denúncias anônimas,
afastam a tese de uso pessoal
.

Com efeito, o PM
Lindomar David dos Santos
, em depoimento prestado em juízo, confirmou sua participação na abordagem que resultou na prisão de
Petrucio Barbosa Correa
em
12/02/2020
, por volta das 23h, na Rua Cedro Niterói, em Nova Ubiratã.

Relatou que, naquela data, durante patrulhamento, recebeu informações de moradores sobre movimentação suspeita na residência de Petrucio, que era conhecido por realizar entregas de entorpecentes utilizando uma motocicleta. A equipe realizou vigilância no local e visualizou o acusado saindo com a moto. Após abordagem, foi realizada busca pessoal, sendo encontradas
oito porções de pasta base de cocaína
escondidas na borda da cueca do acusado.

O policial afirmou ainda que Petrucio já era alvo de
diversas denúncias anônimas anteriores
, inclusive de familiares e conhecidos, os quais mencionavam sua atuação no tráfico de drogas em parceria com sua então namorada, que trabalhava em um bar local.

Ressalte-se que, na audiência de instrução, colheu-se o depoimento da referida testemunha, policial militar responsável pela abordagem que culminou na prisão em flagrante do apelante Petrucio. Por outro lado, o réu não foi inquirido judicialmente, uma vez que, embora regularmente intimado,
não compareceu à audiência
, ensejando a decretação de sua
revelia
. Registre-se, por fim, que, na fase inquisitorial, o acusado
negou a prática do tráfico
, alegando que a droga apreendida se destinava a
consumo pessoal
, por ser usuário, sem demonstrar em qualquer elemento probatório a veracidade de tal assertória. Trata-se, portanto, de alegações
meramente conjecturais
, desacompanhadas de suporte fático ou jurídico mínimo.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Dessarte, ao se considerar todo o contexto fático delineado nos autos, evidencia-se que a prisão do recorrente decorreu de diligência policial subsequente a diversas denúncias anônimas, as quais indicavam que o denunciado estaria promovendo o tráfico de drogas na cidade de Nova Ubiratã-MT, utilizando, para tanto, motocicleta da marca Dafra, de cor vermelha, como meio de transporte para a distribuição do entorpecente. A partir da identificação do local suspeito de funcionamento da “boca de fumo”, os agentes de segurança pública procederam a averiguações preliminares e estabeleceram vigilância no perímetro, o que culminou na abordagem e prisão em flagrante de Petrucio.

Diante disso, estando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, conforme comprovam os elementos probatórios constantes nos autos, e ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção da condenação se impõe como decorrência lógica do conjunto probatório e expressão da justa aplicação da lei penal.

Em relação a alegada condição de usuário de drogas sustentada pela defesa,
a jurisprudência pátria reconhece a figura do chamado
“traficante usuário” ou “traficante viciado”
, hipótese em que, embora o agente também consuma a substância ilícita,
atua paralelamente como distribuidor, adquirindo, fracionando e comercializando entorpecentes para obtenção de lucro ou manutenção do próprio vício
, o que se amolda perfeitamente às condutas evidenciadas no caso concreto,
consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Ademais, é oportuno destacar que a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
exige a
comprovação cabal da alegada condição de dependente químico
, bem como
prova inequívoca de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal –
o que, manifestamente,
não restou demonstrado nos autos
.

No presente caso,
o apelante não apresentou qualquer laudo médico, relatório terapêutico ou documentação mínima
que atestasse a alegada dependência química. Além disso, as
circunstâncias fáticas evidenciadas na instrução processual – como a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, que estava escondido na roupa íntima do apelante, as mensagens e ligações de usuários no aparelho celular dele – desautorizam, por completo, a tese defensiva de uso pessoal
.

Cumpre registrar que, conforme estabelece o
art. 156 do Código de Processo Penal
,
incumbe à defesa comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva
, ônus do qual
não se desincumbiu
em nenhuma etapa do processo.

Diante desse quadro probatório, não havendo qualquer elemento que justifique a almejada absolvição
do crime de tráfico de drogas ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, é de rigor a manutenção da sentença condenatória.

III- Do pedido de afastamento da agravante da reincidência:

Este ponto do apelo defensivo
merece acolhimento
,
haja vista que a data do fato (12/02/2020) é anterior à condenação definitiva invocada para a reincidência (transitada em julgado em 17/03/2025), não se configurando reincidência nos moldes do art. 63 do CP.

Saliente-se que, embora a agravante da reincidência tenha sido afastada, tal providência não se presta ao redimensionamento da pena, eis que foi compensada com a atenuante da confissão na segunda etapa dosimétrica e como já imposta no mínimo legal, a sua incidência não poderia conduzir abaixo desse quantitativo, sob pena de ofensa à Súmula 231 do STJ.

IV- Tráfico privilegiado

Não merece acolhida o pleito defensivo de aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Os elementos dos autos – notadamente as denúncias reiteradas, o uso de motocicleta para distribuição, e a reincidência fática – demonstram
dedicação habitual à atividade criminosa
, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ainda nesse contexto, merece destaque o fato de que o apelante figura como apenado no
Processo Executivo de Pena n. 2000007-13.2021.8.11.0107
, o qual se encontra lastreado em
guia de condenação decorrente da prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada
, nos moldes do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tal informação, embora relevante para fins de análise da personalidade e dos antecedentes do réu,
não se presta à configuração da reincidência
, como foi dito, uma vez que a prática delitiva ora em julgamento é
anterior ao trânsito em julgado da condenação subjacente à execução penal referida
, mas demonstra a habitualidade do apelante na senda da traficância.

Registre-se que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei n. 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“
(...) 8. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois os recorrentes integram organização criminosa e possuem dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que impedem a aplicação do benefício. (...) 3. A habitualidade na prática delitiva, evidenciada por diálogos interceptados e pelo volume de drogas apreendido, afasta a tese de desclassificação do tráfico para uso próprio. 4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada. (...)”.
(N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ademais, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante não atende, de forma cumulativa, aos requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição de pena pleiteada. Assim, mostra-se inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a concessão do referido benefício legal.

V- Substituição da pena / Regime aberto / Detração

Tendo sido afastada a reincidência, impõe-se nova análise da fixação do regime. A pena definitiva de 5 anos, sem reincidência,
autoriza o regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Todavia, a detração do período de prisão preventiva, transcorrido entre 13/02/2020 a 19/03/2020,
não é suficiente para justificar alteração do regime inicial
.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
não se faz possível
, diante da gravidade da conduta, circunstâncias do fato e vedação contida no art. 44, I, do Código Penal.

VI- Pena de multa / Isenção de custas

A multa foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual não comporta redução.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais pelo apelante, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

V - Da Apelação Ministerial

A irresignação do
Parquet
limita-se ao inconformismo com a fixação do regime
semiaberto
, pretendendo seja
agravado para o fechado
, em razão da
reincidência
do réu, conforme argumentado nas razões de apelação (id. 274943358).

Todavia, consoante demonstrado linhas acima, não razão não assiste ao Ministério Público. Embora a sentença tenha mencionado que o réu é reincidente, com base no processo executivo de pena n. 2000007-13.2021.8.11.0107, verifica-se que a
data da prática do delito ora em julgamento (12/02/2020)
é anterior à condenação transitada em julgado que fundamentaria a alegada reincidência – esta última só tendo se aperfeiçoado
em 17/03/2025
.

Nessa senda, ausente a anterioridade do trânsito em julgado da condenação em relação ao fato ora analisado,
não se caracteriza a reincidência
, na forma do art. 63 do Código Penal.

Portanto,
inviável a fixação do regime mais gravoso com base em reincidência inexistente
.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público e
dou provimento parcial
ao apelo defensivo, tão somente para afastar a agravante da reincidência
,
mantendo-se, no mais, a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025